Tribunal: CARF
Processo: 18220.722627/2020-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.722627/2020-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.797 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
TEMPO SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 16/11/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (§ 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
acrescentado pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.722627/2020-48
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722627/2020-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 109-011.272, proferido pela 1a
Turma da DRJ09, em 20 de junho de 2022, que julgou, parcialmente, procedente a impugnação
apresentada pela Recorrente para desonerar o valor de R$ 289.722,98, mantendo-se a exigência
no valor de R$ 93.578,86.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
“Trata o presente processo de notificação de lançamento lavrada para exigir multa, na
forma do art. 74, §17, da Lei 9.430/96, no valor de R$ 383.301,84, em face do não
reconhecimento do direito creditório empregado como base de Pedidos de
Compensação (PAF 10783900.507/2016-24).
2. A ciência do lançamento que instrui o presente processo se deu em 15/12/2020 e a
impugnação foi apresentada em 11/01/2021.
3. A defesa foi juntada ao presente processo às folhas 24 a 29 e, em síntese, afirma:
a) Que o PAF 10783900.507/2016-24 ainda não foi julgado e que o contribuinte
reconheceu erro formal e material nos PER/DCOMP e demonstrou com documentos a
existência do saldo de R$ 664.391,18;
b) Que a autuação viola o direito a ampla defesa e ao contraditório, pois não levou em
consideração que o despacho decisório é objeto de recurso administrativo em discussão,
não havendo, portanto, certeza para sustentar a lavratura do Auto de Infração,
verificando-se a nulidade.
c) Que não foi observada a verdade material e que o Fisco não provou que não há
créditos a homologar no PAF 10783900.507/2016-24;
d) Que comprovou de maneira exaustiva seu crédito no PAF 10783900.507/2016-24 e
que em 29/04/2016 liquidou o débito de R$ 58.669,26.
e) Que a nulidade é patente, pois a autuação sequer deveria existir tendo em vista o
recurso administrativo, não havendo que se falar em certeza quanto a base de cálculo da
multa.
4. Na forma do exposto requer o cancelamento ou a declaração da nulidade do Auto de
infração de n. 01.0962812020, pois este não preencheu os requisitos mínimos para sua
existência e validade já que se baseia em valores constantes em um Despacho Decisório
com Recurso Administrativo pendente de julgamento, sendo que este não considerou a
homologação de valores comprovados documentalmente. Há ainda erro no montante
cobrado no auto em tela, pois em sua base de cálculo não deduz os valores de crédito
objeto do pedido de homologação parcial.
5. Alternativamente pede a suspensão da exigibilidade”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ09, ao analisar a impugnação apresentada, manteve
parte do lançamento conforme ementa da decisão abaixo transcrita:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722627/2020-48

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 16/11/2015
Nulidade. Reconhecimento. Impossibilidade. Ausência de prejuízo.
Não se declara nulidade na ausência de prejuízo à parte que o alegou, não havendo que
se falar em dúvida quanto a base de cálculo da multa isolada de compensação não
homologada, pois esta decorre de forma direta e automática do valor que se buscava
compensar, conforme determina a lei de regência.
Penalidade. Multa Isolada. Declaração De Compensação. Não Homologação.
Redução.
Parcialmente afastadas as razões da não homologação de compensação impõe-se a
redução proporcional da multa regulamentar isolada
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo a nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de situação jurídica definitiva,
visto a pendência de julgamento do PAF 10783900.507/2016-24; e o reconhecimento da
inconstitucionalidade e ilegalidade da multa prevista no art. 74, §17o, da Lei 9.430/96, e por
consequência das Instruções Normativas RFB no 1.717/2017 e 1.300/2012.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informada em DCOMP. A Recorrente interpôs recurso questionando a aplicação
da referida multa que foi mantida em parte pela decisão recorrida
Preliminarmente
No que tange à preliminar suscitada, deixo de apreciá-la, tendo em vista que a
matéria de mérito pode ser decidida, de plano, por esse Colegiado, favoravelmente à Recorrente,
em obediência ao disposto no artigo 59, § 3°, do Decreto n° 70.235/72, com redação dada pelo
art. 1°, a Lei n°8.748, de 1993, que assim dispõe:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722627/2020-48

“Art. 59: (...)
§ 3 Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta”.
Assim, passo ao exame das questões de mérito do litígio.
Mérito
A Recorrente se opôs à decisão de primeira instância alegando a
inconstitucionalidade do dispositivo legal (§ 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996) que
fundamentou a lavratura do combalido auto de infração. Ocorre que, em recente decisão,
publicada no DJE em 23/05/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de
pedido de compensação tributária pela Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado
na data de 26/05/2023, conforme certidão adiante reproduzida:

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722627/2020-48

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722627/2020-48

8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar
o entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.797 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.722627/2020-48

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 97
DF CARF MF
Original